Tribunal: TCU
Processo: 022.607/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades na percepção acumulada de parcela incorporada de função com nova gratificação pelo exercício de função comissionada por empregados da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) contra o Acórdão 1932/2021-TCU-Plenário , que tratou de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) em face de supostas irregularidades na percepção acumulada de parcela incorporada de função com nova gratificação pelo exercício de função comissionada por empregados da mencionada empresa pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.